Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. SOLICITAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. ENTREGA DE DOCUMENTOS INCOMPLETOS. LAUDO DO EXAME. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO E ESSENCIAL. AUSENTE. ELIMINAÇÃO DEVIDA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação conhecimento, julgou improcedentes os pedidos visando a anulação do ato de eliminação do concurso e o prosseguimento nas demais etapas do certame com o reconhecimento de sua aptidão na fase de avaliação médica. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença aduzindo que atendeu à solicitação para apresentar exames complementares, sendo eliminado indevidamente por deixar de apresentar documento que não teria sido exigido previamente, o qual entende ser dispensável, considerando os relatórios de médicos apresentados.

2. Inicialmente, não cabe ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito dos atos administrativos para atribuir valores e critérios diversos, mas excepcionalmente apreciar os aspectos da legalidade e constitucionalidade, notadamente a competência, forma, finalidade ou ainda a razoabilidade e proporcionalidade da medida.

3. A controvérsia dos autos está centrada na análise da regularidade do ato administrativo que eliminou o autor do certame por deixar de apresentar documento (Laudo) após solicitação de exame complementar na etapa de avaliação médica. 3.1. Conforme se infere do edital que regulamentou o certame, o instrumento convocatório exigiu expressamente que os candidatos deveriam apresentar, por ocasião da fase de exames biométricos e avaliação médica, todos os exames e respectivos laudos, inclusive complementares. 3.2. Registrou, ainda, que o laudo deveria constar a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe do profissional responsável, sob pena de ser considerado inautêntico e resultar na eliminação do candidato.

4. No caso dos autos, embora a solicitação de exame complementar não tenha frisado a exigência editalícia e necessidade de entrega do laudo do exame, o autor apresentou apenas as imagens do exame de ressonância magnética solicitado sem apresentar o respectivo laudo do exame, o qual deveria ser elaborado pelo profissional responsável (com assinatura, especialidade e o registro no órgão de classe), conforme previsto e expressamente exigido em edital. 4.1. Do mesmo modo, não prospera a alegação de que o documento seria dispensável, considerando os relatórios de médicos apresentados, porquanto o edital do certame também vedou expressamente que laudo médico não poderia ser substituído por qualquer outra forma de manifestação médica. 4.2. Outrossim, o Conselho Federal de Medicina orienta que o laudo é documento médico obrigatório e necessariamente deve acompanhar os resultados dos respectivos exames, sendo geralmente elaborado pelo mesmo profissional responsável pelo exame, possuindo natureza diversa do relatório médico declaratório apresentado pelo autor (art. 2o, da Resolução no 2.235/19 do CFM).

5. Ausente irregularidade na eliminação do autor do certame considerando que, ao atender solicitação de exames complementar, deixou de enviar documento exigido em edital e considerado essencial pela banca médica, tendo apresentado apenas as imagens dos exames complementares desacompanhadas do respectivo laudo. 5.1. Na hipótese, a banca organizadora do certame simplesmente cumpriu com as regras previstas no edital, as quais foram anuídas pelo candidato no momento da inscrição, devendo serem seguidas à risca por todos os envolvidos na seleção pública, não podendo qualquer delas ser afastada, sob pena de ofensa direta aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

6. Recurso improvido.